Tribunal: TJSP
Processo: 0002154-23.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002154-23.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes JEFERSON
DOS SANTOS CAVALCANTE e ALINE ALAMINO DE LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto pela defesa de Aline Alamino Lima e deram parcial provimento ao
recurso interposto pela Defesa de Jeferson dos Santos Cavalcante, o que se faz para,
mantida a condenação e a pena original aplicadas a este acusado, dispor que a
substituição da sua pena privativa de liberdade dar-se-á por prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo da execução
penal, bem como pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos, estimados no
patamar legal mínimo, e tudo sem prejuízo da pena de multa originária, ficando
também mantida, em todo o mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-23.2016.8.26.0586 -Voto no 11744
2
Apelação Criminal no
0002154-23.2016.8.26.0586
Comarca e Vara: Foro de São Roque Vara Criminal
Apelantes: Aline Alamino Lima
Jeferson dos Santos Cavalcante
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.744
Apelação criminal. Falsificação de documento particular. Pena
privativa de liberdade. Substituição. Genericamente, a pena
privativa de liberdade há de ser primeiramente substituída pelo
pagamento de multa, sem prejuízo de aplicação de outra pena
restritiva de direitos no caso daquela ser superior a um ano.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelos acusados Aline
Alamino Lima e Jeferson dos Santos Cavalcante em face da
sentença de primeira instância que, julgando a primeira infratora da
norma do artigo 299, caput, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, lhe
aplicou a pena individual, total e definitiva de um (1) ano de reclusão,
a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, acrescida do
pagamento de quarenta (40) dias-multa, arbitrados estes no patamar
legal mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade por igual período; e o segundo infrator da norma do artigo
304, c.c. artigo 297, c.c. artigo 71, todos do Código Penal, lhe aplicou
a pena individual, total e definitiva de dois (2) anos e quatro (4) meses
de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto,
acrescida do pagamento de quarenta (40) dias-multa, arbitrados estes
no patamar legal mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-23.2016.8.26.0586 -Voto no 11744
3
comunidade por igual período e prestação pecuniária de um (1)
salário mínimo, deferido, ainda, a ambos o apelo em liberdade.
Reclama o apelante Jeferson sua absolvição baseada no
princípio in dubio pro reo. Sucessivamente, colima a diminuição da
pena. Argumenta para tanto que não restou especificada qual a
condenação recente que culminou no aumento da pena-base, bem
como que o juízo de origem emitiu valor pessoal e não judicial quanto
a conduta.
Já a apelante Aline almeja o afastamento do crime continuado e,
por consequência, o reconhecimento de crime único.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se o Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo
não provimento de ambos os recursos.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso tão somente ao recurso de
Jeferson, o que se procede para substituir o pagamento de meio (1/2)
salário mínimo pelo pagamento de dez (10) dias-multa, mostrando-se
bem fundamentada, em todo o mais, a condenação dos apelantes.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos, notadamente pela declaração do setor de saúde (fls. 12), bem
como pelo laudo de exame grafotécnico de fls. 38-39, que concluiu
que os manuscritos apostos nos quatro atestados médicos partiram
do punho de Aline, vindo também confirmada em diversos momentos
da prova oral aqui reunida.
Procedem igualmente a autoria dos delitos aqui em julgamento
quanto aos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-23.2016.8.26.0586 -Voto no 11744
4
O acusado Jeferson em solo policial confessou os fatos. Contou
que queria ser demitido da empresa em que trabalhava. Em data
anterior, levou seu filho em consulta médica no hospital, o qual
encontrou quatro atestados em branco e já carimbados. Assim, pediu
para que sua irmã Patrícia preenchesse os atestados e os entregou
na empresa. Desconhece as enfermeiras que constam dos carimbos.
Em juízo manteve a confissão, mas mudou sensivelmente sua
fala, aclarando que pediu que sua esposa preenchesse os atestados.
Já a acusada Aline em solo policial confessou que preencheu os
atestados médicos pontuando que Jeferson citou Patrícia por não
saber qual das duas havia preenchido os documentos, mas que ela,
Aline, foi quem realmente os preencheu. Em solo judicial manteve sua
confissão.
Suas substanciais confissões da prática dos fatos que
consubstanciam os crimes em comento sustentam-se também no
testemunho de Márcia ― funcionária da empresa em que Jeferson
trabalhava e responsável pelo setor de recursos humanos ―
aduzindo que começou a estranhar a entrega de atestados em
sequência, com a mesma letra, apesar de carimbos de pessoas
diferentes que, aliás, eram atendentes de enfermagem. Entrou em
contato com o setor de saúde e descobriu que os atestados eram
falsos, assim como que o réu não passou em qualquer consulta
médica.
Ou seja, com a materialidade e a autoria bem comprovadas,
com razão os apelantes foram condenados, em primeira instância,
não podendo se falar em in dubio pro reo como colima a defesa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-23.2016.8.26.0586 -Voto no 11744
5
Jeferson, visto que não há dúvida quanto aos delitos por ambos
perpetrados.
A pena aplicada a Jeferson, por sua vez, comporta pequeno
reparo como já aventado.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base de Aline foi fixada
no mínimo legal ao tipo, qual seja, um (1) ano de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa, mantida na segunda fase em face
da atenuante da confissão não poder fixar a pena abaixo do mínimo
legal Súmula 231 do STJ.
Já em relação a Jeferson, a pena-base foi fixada em um sexto
(1/6) acima do mínimo legal, por ostentar condenação recente.
Veja-se que o fato de o juízo de origem não ter apontado as
folhas em que caracterizados os maus antecedentes não significam
sua inexistência, pois basta simples consulta aos autos a que todos
temos acesso para se constatar que Jeferson ostenta condenação
recente pelo crime de receptação, conforme certidão de fls. 102. No
mais, a reprovação da conduta configura sim uma maior culpabilidade
do acusado, como bem fundamentado pelo juízo de São Roque.
Na segunda fase, em face da presença da atenuante da
confissão espontânea, a pena de Jeferson foi diminuída, retornando
ao mínimo legal, ou seja, dois (2) anos de reclusão e pagamento de
dez (10) dias-multa.
Na terceira fase, as penas dos acusados assim se mantém por
ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.
No entanto, ainda na fase derradeira a reprimenda de ambos foi
aumentada em um sexto (1/6), em face da continuidade delitiva, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-23.2016.8.26.0586 -Voto no 11744
6
que foram perpetrados quatro crimes, não vingando a tese de crime
único, pois em quatro oportunidades diferentes Aline preencheu os
atestados médicos e, em quatro oportunidades também diferentes,
Jeferson os entregou na empresa. Temos, pois, quatro condutas
distintas, ainda que o mesmo plano criminoso as unificasse em
unidade de desígnios.
Destarte, as penas ficam fixadas em um (1) ano de reclusão,
acrescido do pagamento de quarenta (40) dias-multa para Aline e, em
dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, acrescida do
pagamento de quarenta (40) dias-multa para Jeferson (Código Penal,
artigo 42).
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o aberto, em face da primariedade dos acusados e
do montante de pena aplicado.
No tocante a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, fixada em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, para a apelante Aline, assim permanece.
Contudo, em relação a Jeferson a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, fixada em prestação de serviços
à comunidade, por igual período, e por prestação pecuniária de meio
(1/2) salário mínimo, tem-se que esta última se mostrou muito
rigorosa. Assim, não havendo razão específica para sua aplicação,
faz-se de melhor alvitre a fixação, como a segunda pena substitutiva
também de Jeferson, de pena de multa que fica arbitrada em outras
dez (10) diárias, também no mínimo legal e sem prejuízo da pena de
multa originalmente fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002154-23.2016.8.26.0586 -Voto no 11744
7
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
pela defesa de Aline Alamino Lima e dá-se parcial provimento ao
recurso interposto pela Defesa de Jeferson dos Santos Cavalcante,
o que se faz para, mantida a condenação e a pena original aplicadas
a este acusado, dispor que a substituição da sua pena privativa de
liberdade dar-se-á por prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo da execução
penal, bem como pelo pagamento de dez (10) dias-multa
substitutivos, estimados no patamar legal mínimo, e tudo sem prejuízo
da pena de multa originária, ficando também mantida, em todo o mais,
a sentença de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator